Tribunal: TJDFT
Processo: 0038068-93.2013.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. RETORNO DO AVISO DE RECEBIMENTO SEM CUMPRIMENTO. MOTIVO AUSENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preceitua o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil que o Juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Ao seu turno, o parágrafo primeiro orienta que diante desta situação, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
2. A intimação foi encaminhada ao endereço correto, todavia, voltou sem cumprimento, por estarem as destinatárias ausentes por três vezes. Desta forma, não foi perfectibilizado a intimação pessoal da parte autora, impossibilitando a extinção dos autos por abandono da causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.